Tribunal: TJDFT
Processo: 0741013-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud, Infojud e Renajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor.
2. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente.
3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido.